Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPARO DE ALARME. SUPOSTA ABORDAGEM HUMILHANTE E VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DIPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização pordanos morais, alegando, em síntese, ter sido vítima de abordagem vexatória e humilhante, em razão do disparo de alarme na saída do estabelecimento da empresa Recorrida.
2. É firma na jurisprudência do STJ o entendimento de que o simples disparo de alarme sonoro não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido no caso de comportamento abusivo por parte do comerciante. (Agravo em Recurso Especial no 400.114 - MS 2013⁄0324613-0 e AgRg no REsp 1321705 SP 2012/0088787-9).
3. Da simples narrativa da exordial, percebe-se que não houve abordagem vexatória ou humilhante, já que o segurança se limitou a solicitar a consumidora que se dirigisse ao caixa para retirada do microchip do produto.
4. Assim sendo, inexistindo qualquer prova de ato atentatório à personalidade da consumidora, ensejador de reparação por danos extrapatrimoniais, tem-se que a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.
5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007015-53.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LIRYS CAZANGI - CPF: 861.621.521-20 (RECORRENTE), THIAGO MILANI - CPF: 907.998.871-53 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0483-86 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), BRUNO AMORELI DO LAGO LOPES - CPF: 096.717.876-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020